Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735348-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ISNEYDER FABIANO DA SILVA, CLEBERSON APARECIDO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 31.7.25, para garantia da ordem pública (ID 244669297, do inquérito policial). Sustentam os impetrantes flagrante preparado – a suposta denúncia anônima informada pelos policiais não foi documentada –, o que torna o crime impossível. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade do delito não é suficiente para decretar a segregação cautelar. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Tem filho de três anos de idade e a esposa dele está grávida. É o provedor da família. As provas obtidas por meio da prisão ilícita do paciente são nulas. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente - narra a denúncia - em 29.7.25, por volta das 13 horas e 30 minutos, de forma consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porção de crack, com massa líquida de 997,85g e quatro porções de maconha, com massa líquida total de 2.550,00g (ID 247007492, do inquérito policial). Policiais que participaram do flagrante disseram, na delegacia, que receberam denúncia anônima de que no dia 29.7.25, pela manhã, pessoa partiria de Formosa/GO para a Rodoviária do Plano Piloto e, de lá, buscaria entorpecentes em Taguatinga. No dia dos fatos, em diligência na Rodoviária do Plano Piloto, no local de desembarque de ônibus e veículos de Formosa/GO, encontraram o paciente com as características informadas – tatuagem no pescoço - e o acompanharam. Quando estava retornando, sentido Formosa/GO, abordaram-no e, na mochila que ele levava, foram encontradas as porções de droga (ID 75423339, p. 1/2). A atuação policial se baseou em informações prévias obtidas por colaborador, indicando que o paciente buscaria drogas em Brasília e a transportaria à Formosa/GO. Os policiais monitoraram o local na data suspeita do transporte e identificaram o paciente, de acordo com as características físicas informadas – tatuagem no pescoço. Abordaram-no e encontraram na mochila dele os entorpecentes. Não há ilegalidade, pelo menos em análise preliminar, na atuação policial. A prisão decorreu de prévia investigação regular e diligências lícitas. E o flagrante ocorreu após monitoramento contínuo da conduta do paciente, que corroborou a denúncia anônima de tráfico interestadual de drogas. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o periculum libertatis. Laudo de exame preliminar concluiu que o material apreendido com o paciente, com massa líquida de 997,85g, tratava-se de cocaína (crack), e de 2.550g, era maconha (ID 244470530, do inquérito policial). Conquanto primário o paciente, e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. O paciente transportava grande quantidade de drogas - 997,85g de crack e 2.550g de maconha – e as levaria para outro estado - Goiás. A gravidade concreta do crime –paciente preso em flagrante transportando expressiva quantidade de droga, com destino a outra unidade da federação -, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, de bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Ademais, há de se observar que o paciente foi denunciado por crime de furto, cometido em janeiro deste ano (ID 75426623, p. 2). Em curto período, voltou a delinquir. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes. A liberdade do paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES